Tribunal: TJMT
Processo: 1001930-87.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001930-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Transferência de Preso]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GABRIEL MARTINS MIRANDA RODRIGUES (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL NÃO CONHECIDO - DECISÃO MONOCRATICA - AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ARESTOS DO STJ E TJMT –

RECURSO DESPROVIDO.

O ato do Juízo de destino
[4a Vara de Criminal de Rondonópolis]
possui
natureza jurídica de
“prévia consulta [...] para se verificar a disponibilidade de vagas no sistema prisional local”
(
AgRg no HC 451.503/DF;
AgRg no HC 451.503/DF) e não retira a
competência do Juízo de origem [
2a Vara de Execução Penal de Goiânia]
para apreciar pedido de cumprimento de pena em outra comarca
(LEP, art. 66, V, alínea “g”).

“O pedido de transferência para Rondonópolis não desloca, imediatamente, a execução penal para a comarca. Para a movimentação do detento é imprescindível que o juízo no qual tramita o executivo de pena [...] autorize a medida, conforme estabelece o art. 66, inciso V, alínea g, da LEP”
(TJMT, AgExPe 0003271-75.2019.8.11.0064).

A
regressão ao regime mais gravoso sucumbe o objeto recursal do agravo de execução
(TJMT, AgExPe 0000696-77.2015.8.11.0018; AgExPe 0006474-57.2017.8.11.0018).

“O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa do provimento ao agravo regimental
” (STJ,
AgRg no Ag no 771937/MG
).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO REGIMENTAL No 1001930-87.2022.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: GABRIEL MARTINS MIRANDA RODRIGUES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo Regimental interposto por GABRIEL MARTINS MIRANDA RODRIGUES contra decisão proferida
em 23.5.2022 (ID 129071660), que, monocraticamente, não conheceu o Agravo em Execução Penal interposto (ID 117475999) contra decisão
do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente em execução penal (SEEU NU 2000801-66.2021.8.11.0064), que indeferiu a transferência para cumprir pena em regime semiaberto na Comarca de Rondonópolis, decorrente de condenação por roubo majorado [concurso de pessoas] a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão - art. 157, § 2o, II, do CP - (seeu.pje.jus.br).

O agravante sustenta que: 1) o não conhecimento do agravo em execução [pela perda do seu objeto, em razão da regressão do regime prisional pelo Juízo da 2a Vara de Goiânia – execução penal -]
“diverge do objeto do recurso inicial”
que impugnou a decisão do Juízo da 4a Vara Criminal de Rondonópolis; 2) haveria provas que a agravante possui vínculos familiares e empregatícios na comarca de destino [Rondonópolis]; 3) a decisão agravada não se compatibiliza com os objetivos da execução penal.

Requer o provimento para que o
“agravo em execução penal [...] seja conhecido e provido”
(ID 130045169).

A i. Procuradoria Criminal Especializada pugna pelo desprovimento sob a assertiva de que a transferência do agravante para cumprir pena em Rondonópolis
“depende, não só da anuência do Juízo destinatário mas, principalmente, da existência de estabelecimento penal adequado. Na medida em que inexiste estabelecimento penal compatível com o regime de cumprimento de pena, deverão ser ponderados todos os requisitos para a autorização [...]

o Juízo Singular da Execução Penal [...] analisando as mazelas do cumprimento da pena [...] acertadamente, não autorizou a transferência”

(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 133215690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 28.9.2021, o Juízo da 2a Vara de Execução Penal da Comarca de Goiânia/GO solicitou, ao Juízo da Vara de Execução Penal de Rondonópolis,
“autorização para a transferência do cumprimento da pena”
do agravante.

Em 28.9.2021, o Juízo da 4a Vara de Crimina (Execução Penal) da Comarca de Rondonópolis não anuiu à transferência do agravante, ao considerar que o “
cumprimento das penas privativas de liberdade em regime semiaberto [...] será feito em Colônia Agrícola, Industrial ou similar [...] é de notório conhecimento, a Comarca de Rondonópolis/MT não possui tais estabelecimentos, [...] colhe-se dos autos [...] alegação genérica de vinculo afetivo e/ou familiar nesta cidade e Comarca”

(João Filho de Almeida Portela, Juiz de Direito – ID 117477953)
.

Em 16.3.2022, o Juízo da 2a Vara de Execução Penal de Goiânia, ao constatar o não comparecimento do agravante para o início do cumprimento da pena, no regime semiaberto [em Aparecida de Goiânia/GO], determinou a regressão cautelar para o fechado, bem como a expedição de mandado de prisão (SEEU NU 7000796-52.2021.8.09.0051- mov. 6.1).

Em 23.5.2022, o Agravo em Execução Penal
não foi conhecido, em decisão monocratica, nos termos das seguintes premissas:

“
A anuência da autoridade judiciária de destino é procedimento de comunicação entre juízes de comarcas distintas, cuja relação estabelecida tem natureza objetiva e envolve a administração do sistema prisional.

Isso porque, a transferência ‘
não pode ser determinada de maneira unilateral, sendo necessária a prévia consulta ao juízo para o qual o sentenciado pretende ser transferido, notadamente para se verificar a disponibilidade de vagas no sistema prisional local’
(STJ, AgRg no HC 451.503/DF, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, julgado em 12/06/2018, DJe 22/06/2018).

No caso, embora haja interesse jurídico do reeducando, inexiste previsão de contraditório a ser observado, mesmo se o pedido de transferência tenha sido formulado pela defesa técnica (CNJ, Resolução 404/2021, art. 10, I), visto que a manifestação do Juízo de destino não se afigura ato de natureza decisória, portanto é irrecorrível (LEP, art. 197).

Logo, não há nulidade a ser reconhecida no procedimento.

Noutro giro, em 16.3.2022, o Juízo da 2a Vara de Execução Penal de Goiânia, ao constatar o não comparecimento do agravante para o início do cumprimento da pena, no regime semiaberto [em Aparecida de Goiânia/GO], determinou a regressão cautelar para o fechado, bem como a expedição de mandado de prisão (SEEU NU 7000796-52.2021.8.09.0051- mov. 6.1).

Se o Juízo da Execução Penal regrediu o agravado [do semiaberto para o fechado], durante a tramitação deste agravo, resulta prejudicada a pretensão recursal de transferência.

Em situações semelhantes, este e. Tribunal assim decidiu:

‘Se após a interposição do recurso o juízo a quo profere decisão [...] tocante à regressão de regime do apenado, fica prejudicado o agravo.’ (NU 0007061-70.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 8.5.2019)

‘Diante da alteração da situação fática – regressão de regime de pena face à [...]– afigura-se prejudicado o exame meritório do presente agravo de execução.’ (NU 0020867-17.2014.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 14.9.2018)

Assim sendo, cabe ao relator, em decisão monocrática, não conhecer do recurso por perda de objeto (RITJMT, art. 51, I-B).

Com essas considerações, recurso NÃO CONHECIDO.
”
(ID 129071660)

Pois bem.

Este agravo em execução penal não foi conhecido por ausência de conteúdo decisório da manifestação do Juízo
4a Vara de Criminal de Execução Penal da Comarca de Rondonópolis
e perda superveniente do objeto recursal [pela regressão cautelar ao regime fechado].

O ato do Juízo de destino
[4a Vara de Criminal de Rondonópolis],
consoante entendimento do c. STJ, possui
natureza jurídica de
“prévia consulta [...] para se verificar a disponibilidade de vagas no sistema prisional local”
(CC 117.561/RS, Relator Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Seção, julgado em 23.5.2012, Publicado no DJe em 11.6.2012; AgRg no HC 451.503/DF, Relator Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, Julgado em 12.06.2018, Publicado no DJe em 22.06.2018) e não retira a
competência do Juízo de origem [
2a Vara de Execução Penal de Goiânia]
para apreciar pedido de cumprimento de pena em outra comarca
(LEP, art. 66, V, alínea “g”).

Nesse sentido, colhe-se acórdão deste Tribunal:

“O pedido de transferência para Rondonópolis não desloca, imediatamente, a execução penal para a comarca. Para a movimentação do detento é imprescindível que o juízo no qual tramita o executivo de pena [...] autorize a medida, conforme estabelece o art. 66, inciso V, alínea g, da LEP.”
(AgExPe 0003271-75.2019.8.11.0064, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Julgado em 05.5.2020, Publicado no DJE em 15.5./2020)

Noutro giro, a
regressão superveniente o regime mais gravoso sucumbe o objeto recursal do agravo de execução
(TJMT, AgExPe 0000696-77.2015.8.11.0018 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 14.8.2018; AgExPe 0006474-57.2017.8.11.0018 - Primeira Câmara Criminal -

30.4.2020).

Na essência, as razões aduzidas neste agravo não justificam a modificação da decisão agravada.

Para o caso, adota-se a seguinte orientação do c. STJ

“
O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa do provimento ao agravo regimental
” (
AgRg no Ag no 771937/MG
–
Relator: Des. convocado Vasco Della Giustina – 21.05.2010).

Nesse quadro, a
decisão agravada deve ser ratificada.

Com essas considerações,
recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022